Tribunal: TJDFT
Processo: 0050279-06.2009.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA APARELHADA POR CRÉDITO DERIVADO DE ICMS. EXECUTADOS. OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ARGUIÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL (CTN, ART. 174). CONSUMAÇÃO DO LAPSO ANTES DA PROPOSITURA DO EXECUTIVO. DISTRITO FEDERAL. ASSEVERAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. OBSERVÂNCIA. EXISTÊNCIA DE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA DÍVIDA. RECONHECIMENTO DO DÉBITO POR PARTE DOS EXECUTADOS. FATO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO (CTN, ART. 174, PARÁGRAFO ÚNICO, IV). DOCUMENTAÇÃO. ESPELHOS DO SISTEMA INTEGRADO DE TRIBUTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FISCAL – SITAF. ASSIMILAÇÃO COMO COMPROVAÇÃO DO FATO. DOCUMENTOS UNILATERAIS DESGUARNECIDOS DE FORÇA PROBANTE, SE DESACOMPANHADOS DE OUTROS ELEMENTOS DE COGNIÇÃO. CONTEÚDO EXTRAÍDO DO SITAF. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE. IMPOSSIBILIDADE. ATRIBUTO INERENTE AO ATO ADMINISTRATIVO. MARCO INTERRUPTIVO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA FAZENDA PÚBLICA (CPC, ART. 373, II). PROCESSO ADMINISTRATIVO DE PARCELMENTO. JUNTADA. INOCORRÊNCIA. INÉRCIA QUALIFICADA. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO. IMPERATIVIDADE. PROSSEGUIMENTO DO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINARES. DOCUMENTO NOVO (CPC, ART. 435). JUNTADA POSTERIOR À SENTENÇA. ENQUADRAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. CONSIDERAÇÃO. INVIABILIDADE. NULIDADE DA SENTENÇA. ACOLHIMENTO DA PREJUDICIAL DE MÉRITO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO À PROLAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA (CPC, ART. 10) E DO CONTRADITÓRIO (CPC, ART. 373). INFRINGÊNCIA. INEXISTÊNCIA. ERROR IN PROCEDENDO. INOCORRÊNCIA. PRÉVIA OITIVA DA PARTE. OBSERVÂNCIA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. ACÓRDÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. ERRO DE PREMISSA FÁTICA. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou dúvidas que o enodoam, não traduzindo instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
3. A contradição que enseja o aviamento de embargos de declaração cinge-se à contraposição interna, ou seja, quando o julgado encerrara afirmações dissonantes ou quando a argumentação que alinhavara se mostra desconforme com a conclusão alcançada, rompendo a formação dum silogismo jurídico retratado numa decisão devidamente concatenada, não se divisando quando, a par da simetria entre os fundamentos desenvolvidos e a conclusão externada, o ventilado à guisa de contradição deriva do fato de que os argumentos desenvolvidos e a conclusão alcançada dissentem das expectativas da parte.
4. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido serem perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
5. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.